Tribunal: STJ
Processo: 0021599-29.2016.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052885 - PI(2025/0355502-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
AGRAVADO
: PEDRO BORGES DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS EVANGELISTA - PI006624
KELMA MARQUES DA SILVA - PI006130
LAYZA BEZERRA MACIEL PEREIRA - PI007766
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
.
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c0513f0-f255-41c5-9daf-b43b0fb11ae5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052885 - PI(2025/0355502-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
AGRAVADO
: PEDRO BORGES DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS EVANGELISTA - PI006624
KELMA MARQUES DA SILVA - PI006130
LAYZA BEZERRA MACIEL PEREIRA - PI007766
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
.
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
contra
ESTADO DO PIAUÍ
decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta
Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, nos termos
dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem,
o recurso especial (fls.
).
285/286e
Sustenta o Agravante, em síntese, que não seria caso de incidência da
uma vez que
Súmula n. 182/STJ,
em seu agravo teria sido apresentado combate
Documento eletrônico VDA55815027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:45
Código de Controle do Documento: 65b6884a-d535-4cf4-8cb6-aa4ae5a759b2

específico à todos os fundamentos de inadmissão invocados pelo Tribunal de
origem, visto que não seria caso de reexame de prova, bem como que a tese recursal
seria eminentemente de direito.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
294/300e
Transcorreu,
o prazo para
in albis,
PEDRO BORGES DE SOUSA
apresentar impugnação (certidão de fl. 304e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 306e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 315e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob o fundamento de
que incidiria a Súmula n. 7 desta Corte (para as teses de violações aos arts. 373 e
e arts. 1o e 3° do Decreto
), segundo a qual "a pretensão de
1.022/CPC
20.910/1932
simples exame de prova não enseja recurso especial" (fls.
).
231/234e
Entretanto, as razões do Agravo apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmada a não incidência do mencionado óbice de admissibilidade, mas não
demonstrado como seria possível a análise da apontada violação, por esta Corte, a
partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e, portanto,
sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (fls. 242/247e
), não impugnando, de forma específica, nenhum dos fundamentos adotados na
decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte :

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55815027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:45
Código de Controle do Documento: 65b6884a-d535-4cf4-8cb6-aa4ae5a759b2

NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula
182
do
STJ,
aplicável
por
analogia"
(AgInt
no
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.426.264/SP,
Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.704.228/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Nessa linha, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 471.051/BA,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.11.2014;
Rel.
AREsp 539.186/SP,
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 11.11.2014;
Rel. Min. Mauro
AREsp 613.008/MG,
Campbell Marques, DJe de 20.11.2014;
Rel. Min. Humberto
AREsp 610.915/RS,
Martins, DJe de 21.11.2014;
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
AREsp 567.403/PR,
de 21.11.2014;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
AREsp 529.356/TO,
21.11.2014;
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp 169.336/SP,
11.11.2014; e,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 04.09.2014.
AREsp 551.245/RJ,
Importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de admissibilidade é
casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão pelos tribunais de
2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa dos interesses
da parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, os recursos
conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito
Documento eletrônico VDA55815027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:45
Código de Controle do Documento: 65b6884a-d535-4cf4-8cb6-aa4ae5a759b2

do Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o
atendimento do princípio da dialeticidade.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo
com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55815027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:45
Código de Controle do Documento: 65b6884a-d535-4cf4-8cb6-aa4ae5a759b2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.885 / PI
Número Registro: 2025/0355502-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215992920168180140 215992920168180140
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
AGRAVADO
: PEDRO BORGES DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS EVANGELISTA - PI006624
KELMA MARQUES DA SILVA - PI006130
LAYZA BEZERRA MACIEL PEREIRA - PI007766
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - FÉRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
AGRAVADO
: PEDRO BORGES DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS EVANGELISTA - PI006624
KELMA MARQUES DA SILVA - PI006130
LAYZA BEZERRA MACIEL PEREIRA - PI007766
Documento eletrônico VDA56640617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: bb4546bf-9670-4a4f-92a7-31f1f870adfc

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: bb4546bf-9670-4a4f-92a7-31f1f870adfc